Tribunal: TJPA
Processo: 0007610-61.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007610-61.2019.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO SILVA DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO
:
Ação policial de busca e apreensão domiciliar desprovida de mandado judicial ou justa causa uma vez que decorrente de mera denúncia anônima; suposta autorização de entrada na residência dada por menor em situação de estresse causado pelos policiais, subsistindo dúvida acerca da voluntariedade daquela no consentimento e dúvidas de que esta foi livre de coação, o que deveria ser comprovado pelo Estado.

Tese Defensiva
: Ilegalidade da ação policial e absolvição por falta de provas.

Questão em discussão
: Analisar se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório, bem como a legalidade da ação policial.

Razões de decidir
: Da análise do que consta nos autos tem-se como ilegal a ação policial de busca e apreensão no domicílio do réu uma vez que decorrente de mera denúncia anônima e consentimento inválido, restando caracterizada a nulidade das provas que subsidiaram a denúncia, inexistindo elementos aptos a caracterizar a ocorrência do crime uma vez que a denúncia anônima não é elemento suficiente a autorizar a entrada e revista domiciliar.

Ademais, foram apreendidas apenas 40 gramas da droga popularmente conhecida como maconha, atraindo a aplicação ao caso do Tema 506 do STF.

Dispositivo e tese
: Procedente o pedido de anulação da sentença com consequente absolvição do ora apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI
;
Lei 11.343/06, art. 33,
capu
t; CPP, art. 386, II. Tema 506, do STF.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 711985 PR 2021/0395591-2, Data de Julgamento: 09/08/2022;
STF - RE: 635659 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024; STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022; TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
FRANCISCO SILVA DE MOURA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
§ 4º,
da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 21508127, que no dia 04 de agosto de 2019, a delegacia de polícia de Comarca de Dom Eliseu recebeu denúncia anônima informando que o ora apelante estava comercializando drogas em sua residência, localizada na Rua Jorge Amado, motivo pelo qual realizou diligências preliminares e constatou movimentação suspeita de usuário; que uma equipe foi até a residência, ocasião em que foi atendida pela filha do acusado, Mel Almeida de Moura, que ficou nervosa com a situação e disse aos policiais que um indivíduo havia comprado entorpecente com do seu pai Francisco Moura, além disso, informou que a droga estava guardada em uma caixa de madeira e era destinada à comercialização, tendo os policiais adentrado à residência e procedido a buscas no local, sendo encontradas porções da substância conhecida como maconha prontas para a comercialização, perfazendo um total de 40 g (quarenta gramas) gramas, conforme laudo, e a quantia de R$ 1.285,00 (mil duzentos e oitenta e cinco reais) em dinheiro, sendo o apelante preso em flagrante e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

Perante a autoridade policial o ora apelante negou a autoria delitiva.

Restando comprovada materialidade do delito e havendo indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então indiciado, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em documento de ID 21508128, recebida a denúncia.

Em documento de ID 21508143, recebida a denúncia.

Em ID 21508172, Termo de Audiência, mídia em ID 21508173/78.

A sentença, em ID Em ID 21508183, julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante em seus termos, restando sua pena, ao final, cominada em 02 anos e 01 mês de reclusão e 208 dias multa, sendo, ao final, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, ID 25176542, pleiteia o apelante por sua absolvição por ausência de provas e negativa de autoria, com reconhecimento da nulidade das provas em razão da ilegalidade da ação policial e das provas dela decorrentes, aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo e
, subsidiariamente, desclassificação para o delito de porte para consumo, afirmando a impossibilidade de utilização da denúncia anônima como fundamento exclusivo a instauração de ação penal, bem como ausência de provas ante a não oitiva do suposto usuário de drogas.

Em contrarrazões, ID 26244959, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 27252040, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
FRANCISCO SILVA DE MOURA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
§ 4º,
da Lei 11.343/06.

PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVAS

Requereu a defesa, absolvição por alegada insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
sob argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista que o apelante nega a prática delitiva, bem como por serem nulas as provas colhidas aos autos na medida em que obtidas de forma ilegal, pois as provas colacionadas aos autos foram decorrentes de revista domiciliar ilegal e carente de justa causa, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade da ação policial e da nulidade das provas dela decorrentes.

Adianto que dou provimento ao apelo.

É certo que há nos autos relato de que a entrada em domicílio do apelante se deu em virtude de autorização da filha deste, contudo,
tenho que a ação policial não se deu de forma legal/lícita, pois a entrada de policial na residência de qualquer cidadão há que ser decorrente de mandado judicial ou, na ausência deste, de autorização do proprietário/residente ou quando se fizerem presentes algumas das causas de exceção a inviolabilidade de domicílio, e não se observa no caso em apreço a presença de quaisquer dessas medidas.

Os policiais relataram que a delegacia recebeu denúncia sobre a ocorrência de tráfico no imóvel do apelante e que realizaram campana para comprovação do que relatado, tendo abordado um suposto usuário que comprovou que pretendia comprar droga com o então réu, tendo adentrado no imóvel e nele feito buscas com autorização da filha do apelante, do relato desta na audiência de instrução e julgamento se constata que se houve autorização esta não foi livre de vício, tendo a testemunha assim afirmado:

“...
que eu lembro que eles chegaram e revistaram tudo; que tinha um policial cheirando a álcool; que teve um policial que chegou a bater nele; que fiquei nervosa por conta disso; que não informaram se tínhamos direito de ficar em silêncio; que bateram no meu irmão e isso me deixou nervosa; que não me recordo o que conversei com eles; que meu pai não vendia drogas na época; que se falei isso é porque me senti pressionada pela polícia; que a polícia ficou na casa por uma meia hora e depois saímos juntos; que tem 19 anos; que tinha 15 anos; que Geane é minha irmã; que minha irmã estava do lado na delegacia de polícia; que não lembro se li o que assinei; que essa assinatura é minha; que a caixa era do meu pai; que só o meu pai tinha a chave;

que não vi eles quebrando o cadeado; que não cheguei a ver a droga; que vi a polícia saindo com a caixa; que não sabia que tinha droga; que ele trancava a caixa porque tinha dinheiro lá dentro; que não vendia drogas...”

Ora, da simples oitiva ou leitura do depoimento da filha da vítima se constata que não houve consentimento livre à ação da polícia, se mostrando este viciado pela coação. Ademais, o consentimento para entrada em domicílio há que ser dado por pessoa maior de idade e em plena capacidade de discernimento dos seus atos para que tenha validade jurídica e a filha do apelante era, à data do fato, menor, só tinha 15 anos de idade, não sendo válido o consentimento supostamente dado por ela, sendo imperioso ressaltar que em não sendo o consentimento dado de forma livre e voluntária ou se a pessoa não for maior e capaz, a busca será considerada ilegal e as provas obtidas a partir dessa busca poderão ser consideradas inválidas, como no caso em apreço.

Configurada, portanto, a nulidade da ação policial, e não reconhecer a ilegalidade do procedimento policial é chancelar uma ação ilegal, o que é dever do Poder Judiciário repudiar.

É certo que o crime imputado ao apelante, tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, é de natureza mista, podendo o agente nele incidir com a prática de qualquer um de seus verbos nucleares, como nos ensina Guilherme de Souza Nucci, (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), estando assim redigido
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo, acostado nos autos do IPL, que
constata se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder do apelante, 40 gramas da substância popularmente conhecida como maconha.

Tem-se, contudo, que os policiais adentraram à residência do ora apelante de forma ilícita, sem mandado judicial e com base em um consentimento obtido a partir de coação a menores de idade, a filha do réu e seu irmão, se mostrando, portanto, irregular a ação policial e as provas dela decorrentes, razão pela qual ainda que droga tenha sido encontrada no interior da residência do apelante, na qual os policiais adentraram sem mandado judicial e tão somente em razão de uma autorização viciada dada por uma menor, cuja autorização é nula e sobre a qual há sérias dúvidas acerca da disposição de vontade, não há que se falar em legalidade das provas.

Cabe ao Estado provar que o consentimento foi livre, consciente e espontâneo, pois se a autorização não for comprovada de forma inequívoca, a entrada é considerada ilegal e as provas obtidas são nulas, o que pode levar à absolvição do réu, pois o direito à inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental e no caso dos autos além das sérias dúvidas acerca do livre consentimento para entrada em domicílio, este se mostra nulo de pleno direito ante a menor idade da pessoa que o deu, inexistindo ainda um termo escrito a comprovar eventual autorização, restando claro que esta se deu, se é que houve, sob pressão, coação e em ambiente de estresse policial, o que efetivamente restou demonstrado nos autos, sendo a anulação das provas e a absolvição do réu medida que se impõe uma vez que provas ilícitas não podem subsidiar uma ação penal e tampouco uma condenação.

Assim, pelo fato de a CF, art. 5º, XI, reconhecer que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, e tendo em vista que o consentimento há que ser livre de coação, sendo dever do Estado provar a livre vontade daquele que consente, o que não se observa nos autos, tem-se que

inexiste prova firme e segura de que tenha sido franqueado o ingresso dos policiais na residência do apelante, se mostrando a ação policial eivada de ilegalidade e nulas as provas dela decorrentes, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA PERMISSÃO DO AGRAVANTE PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. VALIDADE DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA POR MEIO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS QUANDO DO JULGAMENTO DO HC N. 608.405/PE. CONFISSÃO INFORMAL DURANTE BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOCUMENTAL OU VISUAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1 . A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que "[...] a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo [...]"( HC 608.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021). 2. Como não ficou devidamente comprovada a legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do Acusado, com quem nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal ocorrida fora da residência, não há outro caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova. 3. Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e absolvição do Agravado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas válidas da existência do fato. 4. Esta Corte de Justiça tem destacado a impropriedade de o Estado-juiz se valer de confissões informais para excepcionar o direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, seja porque se trata de conduta autoincriminatória a ser vista com redobradas cautelas, seja porque acabaria por eximir o Estado de comprovar por meio idôneo (documento ou vídeo) o consentimento do morador para ingresso em sua residência. Precedentes. 5. Agravo regimental provido, a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial e, em consequência, absolver o Recorrente, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no HC: 711985 PR 2021/0395591-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Ademais, ao definir o Tema 506, nos autos do Recurso Extraordinário nº 635.659, o STF estabeleceu que não é crime a posse de maconha para uso pessoal, sem prejuízo de sanções administrativas, como advertência e medidas educativas. A tese fixa que a posse de até 40 gramas da substância ou seis plantas-fêmeas presume o uso pessoal e tal presunção pode ser afastada quando outros elementos que indiquem traficância, como grande quantidade de porções, variedade de drogas ou instrumentos de venda, o que não se observa no caso dos autos.

Assim, por não se denotar a necessária justa causa à invasão de domicílio, decorrente tal procedimento de uma suposta denúncia anônima, não sendo esta elemento hábil à tal proceder uma vez que demanda a existência de outros elementos indicativos da prática de crime, não bastando nem mesmo que se trate de crime permanente, pois tal não configura as necessárias fundadas razões, bem como com fulcro no Tema 506, do STF, se conclui pela ausência de suporte probatório apto a sustentar uma condenação, devendo ser absolvido o apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11 .343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário . Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes . 1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo) . 2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII) . Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 3 . Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ . Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo art. 28 da Lei 11 .343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador . 6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário . Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (“consumo pessoal” e “pequena quantidade”) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador . Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia . A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 9 . Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11 .343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11 .343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 11 . Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas.(STF - RE: 635659 SP, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Assim, reconhecendo que o fato narrado não constitui crime, ante a falta de elementos aptos a o caracterizar pela nulidade das provas, que deverão ser consideradas inexistentes ante a forma ilegal de sua obtenção, bem como pela aplicação ao caso do Tema 506 do STF,
a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da entrada em domicílio pela polícia,
conduta ilícita, bem como pela aplicação ao caso do Tema 506, do STF,
absolvendo
o ora apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2025